Tribunal: TJES
Processo: 5014259-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014259-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINY PAGOTTO DE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°

5014259-34.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
JAQUELINY PAGOTTO DE MATOS.

EMBARGAD
O
S
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
JAQUELINY PAGOTTO DE MATOS
em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao seu recurso inominado, condenando o Município de Vila Velha a autorizar e custear integralmente a sua internação psiquiátrica em clínica especializada, consoante prescrição médica. Alega a embargante que o acórdão foi omisso ao utilizar o termo genérico "clínica especializada", pleiteando a integração do julgado para que conste a determinação de internação em instituição exclusivamente particular, preferencialmente entre as indicadas na inicial, bem como em localidade que assegure a participação e assistência familiar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se o acórdão prolatado padece de omissão sanável pela via dos embargos de declaração, especificamente quanto à ausência de determinação expressa para que a internação psiquiátrica ocorra em rede exclusivamente particular e em delimitação geográfica de escolha da paciente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

5. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

6. Da leitura atenta do acórdão embargado, não se constata a alegada omissão. A decisão colegiada foi expressa e clara ao fixar a obrigação do ente municipal de custear a internação "em clínica especializada, conforme prescrição médica constantes nos laudos acostados pela autora". O comando judicial estabeleceu os parâmetros clínicos necessários para a eficácia do tratamento, exaurindo a prestação jurisdicional pertinente à fase de conhecimento.

7. A pretensão de compelir o Judiciário a indicar, no dispositivo do acórdão, a rede de prestação (exclusivamente particular) ou uma clínica específica dentre as sugeridas pela parte configura indisfarçável pretensão de modificação do mérito sob o manto da omissão (efeitos infringentes). Desde que a instituição ofertada cumpra a exigência de ser "clínica especializada" e atenda integralmente às necessidades terapêuticas prescritas nos laudos, a obrigação do gestor público restará adimplida.

8. Ademais, as questões fáticas supervenientes relatadas nos presentes embargos, tais como a suposta inadequação de vaga ofertada no Hospital Apóstolo Pedro (Mimoso do Sul/ES) em razão da distância, configuram incidentes próprios da fase de execução. Eventual impugnação ao modo como a obrigação de fazer está sendo cumprida pelo ente público deve ser submetida e dirimida perante o juízo da execução, que detém a competência para aferir se a vaga disponibilizada atende, de fato, às prescrições médicas e aos princípios que regem a internação psiquiátrica, não rendendo ensejo à via estreita dos embargos de declaração.

9. Dessarte, verifica-se que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

10. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e, por não vislumbrar qua
is
quer
vícios

a ser
em
sanad
os
,

NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume o v. acórdão.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)